Tribunal: TJPA
Processo: 0870038-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870038-75.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FERNANDA MORAIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0870038-75.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOA ANA CARINA NOGUEIRA)

APELADA: FERNANDA MORAIS DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REFATURAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Fernanda Morais dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de 19 faturas de energia elétrica referentes ao período de maio/2020 a novembro/2021, determinar o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores à irregularidade e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A concessionária apelante sustenta a regularidade das cobranças, afirmando que o aumento no consumo decorre da substituição de medidor defeituoso e pleiteia, alternativamente, a redução do valor indenizatório. A parte autora, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das faturas impugnadas decorreu de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a justificar sua inexigibilidade e o refaturamento; (ii) estabelecer se a simples cobrança indevida, sem outros agravantes, justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A autora comprovou variação abrupta no consumo mensal após a substituição do medidor, sem alteração na estrutura da residência ou inclusão de novos equipamentos elétricos.

5.

A concessionária não apresentou laudo técnico ou prova pericial capaz de comprovar a alegada deficiência no medidor anterior nem justificativa plausível para o aumento desproporcional do consumo.

6.

Diante da inversão do ônus da prova e da ausência de elementos técnicos que sustentem a regularidade das cobranças, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a revisão das faturas com base na média dos 12 meses anteriores à irregularidade.

7.

A cobrança indevida, por si só, não configura automaticamente dano moral indenizável, inexistindo nos autos elementos que comprovem situação vexatória, constrangimento, interrupção do serviço ou lesão a direitos da personalidade que extrapolem os aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova técnica idônea apresentada pela concessionária, diante da inversão do ônus da prova, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexigibilidade das faturas e o refaturamento com base na média de consumo anterior. 2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, interrupção do serviço ou outros agravantes, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0870038-75.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOA ANA CARINA NOGUEIRA)

APELADA: FERNANDA MORAIS DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de apelação cível, interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Fernanda Morais dos Santos, em desfavor da concessionária – julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade de débitos relativos a 19 faturas de energia elétrica emitidas entre maio/2020 e novembro/2021, determinar o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores à irregularidade e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que o consumo registrado nas faturas reflete o uso efetivo de energia pela apelada, especialmente após a troca do medidor antigo, defeituoso; que a cobrança se deu em conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não se verificando falha na prestação do serviço, ato ilícito ou nexo de causalidade a justificar reparação por danos morais. Pede, alternativamente, a redução da indenização fixada pelo

Juízo de primeiro grau.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que o consumo cobrado é incompatível com a realidade da residência e que a concessionária não comprovou a regularidade da medição ou justificativa técnica idônea para os aumentos, o que caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a reparação fixada.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0870038-75.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOA ANA CARINA NOGUEIRA)

APELADA: FERNANDA MORAIS DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, a justificar a inexigibilidade das faturas impugnadas e a indenização por danos morais.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a proteção do consumidor nas relações contratuais em que há manifesta hipossuficiência técnica. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha do serviço prestado.

No caso, Fernanda Morais dos Santos demonstrou que, até abril de 2020, sua média de consumo girava em torno de 94 kWh mensais, saltando para até 1.295 kWh após a troca de medidor promovida pela concessionária. A ré, por sua vez, limitou-se a alegar que o consumo anterior era artificialmente baixo, sem apresentar laudo técnico, relatório do medidor trocado ou qualquer elemento objetivo que confirmasse tal defeito.

Desse modo, entendo que a ausência de prova pericial ou técnica idônea por parte da ré, especialmente diante da inversão do ônus da prova, confirma a falha na prestação do serviço. O aumento de consumo é desproporcional, e não se coaduna com os equipamentos residenciais presentes no imóvel.

Logo, entendo que houve cobrança indevida, justificando o refaturamento das contas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores à irregularidade, conforme dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

No entanto, no que se refere à condenação por danos morais,
entendo que esta deve ser afastada
.

Isso porque, embora caracterizada a falha na prestação do serviço em virtude da cobrança irregular, não há nos autos comprovação concreta de situação vexatória, humilhante ou atentatória à dignidade da parte autora que extrapole os meros dissabores do cotidiano. Não houve interrupção efetiva do serviço, inscrição indevida em cadastros restritivos, nem comprovação de ameaça ou constrangimento que abalem direitos da personalidade.

Prevalece na jurisprudência pátria que a simples cobrança indevida, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável.

Concluo, assim, que não há elementos concretos que justifiquem a reparação extrapatrimonial, motivo pelo qual a condenação por danos morais deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
excluir da condenação a indenização por danos morais
, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025